Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703861-92.2025.8.07.0005 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: REISOMAR SOARES RODRIGUES D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra sentença (ID 75504338), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de busca e apreensão ajuizada contra Reisomar Soares Rodrigues, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não atendimento à determinação de emenda à inicial e comprovação do recolhimento das custas iniciais. O banco autor foi condenado ao pagamento das custas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Opostos embargos de declaração (ID 75504340), o Juízo de origem os rejeitou (ID 75504342). Em suas razões recursais (ID 75504345), o apelante discorre sobre os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade do processo. Alega que o pagamento das custas iniciais foi efetivado antes da prolação da sentença e que a extinção da ação trará prejuízos ao apelante. Requer a concessão de medida liminar de busca e apreensão do veículo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença recorrida. Preparo recolhido (ID 75504344). Sem contrarrazões. Em decisão (ID 75504349), o Juízo de origem não exerceu a sua faculdade de se retratar da sentença proferida. Sem contrarrazões. Ao ID 75935078, a apelante informa a composição extrajudicial entre as partes e requer a desistência do recurso e “a liberação da restrição via sistema RENAJUD, do veículo [GM/S10 EXECUTIVE D/GM/S10 EXECUTIVE D/2010/PRETA] - Placa: JIV7956 Chassi: 9BG138SF0BC403585 Renavam:0020973053”. É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 998 do CPC[1], o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. No caso, após a interposição do recurso de apelação (ID 75504345), o banco apelante peticiona requerendo a desistência do recurso (ID 75935078). Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação, requerida ao ID 75935078. 3. Com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT[2], homologo o pedido de desistência do recurso de apelação, para que produza seus efeitos legais. O pedido de levantamento da restrição via Renajud deve ser deduzido perante o Juízo de origem, conforme art. 516, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado. Oportunamente, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;